Tribunal: TJBA
Processo: 8013876-94.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8013876-94.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: JN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA e outros (2) Advogado(s): ISMAEL DOS REIS PEDROSA AGRAVADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s): A C O R D Ã O DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REVISÃO CONTRATUAL E CÁLCULOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade apresentada em execução de título extrajudicial, sob alegação de juros abusivos, ausência de memorial de cálculo adequado e vício na representação processual do exequente. II. Questão em discussão Há três questões em discussão: (i) saber se a exceção de pré-executividade é meio hábil para arguição de supostos juros abusivos e ausência de cálculos; (ii) saber se há nulidade processual por ausência de procuração originária dos advogados do exequente; (iii) saber se a decisão que indeferiu a exceção deve ser reformada diante das alegações dos agravantes. III. Razões de decidir A exceção de pré-executividade é admitida apenas para matérias de ordem pública e que prescindam de dilação probatória. A abusividade de juros exige perícia contábil e não pode ser discutida por meio de exceção, mas sim por embargos à execução. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal é pacífica quanto à inadequação da via da exceção de pré-executividade para revisão de cláusulas contratuais. A ausência de procuração originária não restou comprovada nos autos, e a matéria não foi objeto de deliberação pelo juízo de origem, inviabilizando a análise direta nesta instância. O demonstrativo de débito apresentado preenche os requisitos legais, e eventuais inconsistências devem ser corrigidas mediante emenda, não ensejando nulidade da execução. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos do Agravo de Instrumento nº 8013876-94.2025.8.05.0000, em que figuram como recorrentes JN Indústria e Comércio de Móveis Ltda, João Martins Rodrigues de Oliveira e Nair Maria Ribeiro Silva de Oliveira, e como recorrido Banco do Nordeste do Brasil S.A. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, pelas razões adiante explanadas. MM-02